Tribunal: TJDFT
Processo: 0746793-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746793-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BADAUE BAR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. RECORRIDO: SAMUEL JUNQUEIRA DE ANDRADE ABREU, ANA CRISTINA CORGOSINHO DE MOURA DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência, informo que cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento presencial híbrida para fins de sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial, nas sessões também presenciais, ou por meio de juntada aos autos da mídia de sustentação oral gravada. Nas sessões de julgamento virtual será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 11, da Portaria GPR 359, de 27/06/2025. Assim, remetam-se os autos novamente para a sessão de julgamento virtual, a fim de oportunizar a juntada de sustentação oral por meio eletrônico. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora